Tribunal: TJDFT
Processo: 0734299-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HERDEIROS DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE FORMAL DE PARTILHA OU ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à apresentação de formal de partilha judicial transitado em julgado ou de escritura pública de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência judicial de apresentação de formal de partilha ou escritura pública de inventário como condição para o levantamento de valores por herdeiros em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada encontra respaldo na necessidade de resguardar a regularidade processual e assegurar a correta individualização dos quinhões hereditários, evitando pagamentos indevidos e litígios futuros entre os sucessores.
4. A exigência de partilha formal está amparada nos arts. 610 e seguintes do CPC e no art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, que estabelecem que, até a partilha, a herança constitui bem indivisível representado exclusivamente pelo inventariante.
5. A invocação da Lei no 6.858/1980 e do Decreto no 85.845/1981 pelos agravantes não se aplica ao caso, pois essas normas excepcionais se limitam a verbas de natureza estritamente alimentar, como FGTS e PIS/PASEP, e não abrangem créditos de natureza indenizatória oriundos de ações judiciais contra o ente público.
6. A liberação de valores sem a devida partilha formal violaria o princípio da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, e comprometeria a segurança jurídica.
7. A medida impugnada, longe de configurar excesso de formalismo, representa cautela necessária para a correta execução, preservando os interesses dos sucessores e do erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A liberação de valores depositados judicialmente em favor de herdeiros, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, exige a prévia apresentação de formal de partilha judicial ou escritura pública de inventário.
2. A indivisibilidade da herança até a partilha formal impede o levantamento isolado por herdeiros, sendo o espólio representado exclusivamente pelo inventariante.
3. A aplicação da Lei no 6.858/1980 e do Decreto no 85.845/1981 restringe-se a verbas trabalhistas e de natureza estritamente alimentar, não alcançando créditos indenizatórios oriundos de ações judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII, 610 e seguintes; CC, art. 1.791, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.